Tribunal: TJMT
Processo: 1005806-11.2024.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005806-11.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Por Terceiro Prejudicado, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANA RUBIM ROSSIGNOLLI - CPF: 017.076.789-28 (EMBARGANTE), SERGIO RUBIM - CPF: 159.292.978-86 (ADVOGADO), RICARDO ANTONIO SALES BRANDALIZZE - CPF: 085.325.929-10 (EMBARGADO), ANGELA MARIA VIEIRA GASPERIN - CPF: 055.588.279-98 (ADVOGADO), VICTOR BITTENCOURT - CPF: 046.785.861-64 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA NOBREGA DOS SANTOS - CPF: 939.728.732-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à integração do julgado apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Inexistente omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário aos interesses da parte.

O indeferimento de produção de prova reputada desnecessária pelo magistrado, destinatário final da prova, não configura cerceamento de defesa.

Mantida a condenação em honorários sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, inexistindo obrigatoriedade de manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais ou teses invocadas pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005806-11.2024.8.11.0055

EMBARGANTE: ADRIANA RUBIM ROSSIGNOLLI

EMBARGADO:

RICARDO ANTÔNIO SALES BRANDALIZZE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADRIANA RUBIM ROSSIGNOLLI
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro para desconstituir a penhora incidente sobre veículo automotor, bem como condenou a embargada ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado tese recursal relevante, consistente na responsabilidade pelo pagamento dos honorários sucumbenciais à luz do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ, defendendo que a constrição indevida teria sido ocasionada pela ausência de comunicação da venda do veículo junto ao DETRAN pelo próprio embargante.

Aduz, ainda, que também houve omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de produção de prova testemunhal, especialmente quanto à responsabilidade de terceiros pela não comunicação da transferência do bem.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reformado o acórdão, a fim de reconhecer a responsabilidade da parte contrária pelos ônus sucumbenciais ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento da matéria.

Não foram apresentadas contrarrazões, embora a parte embargada tenha sido devidamente intimada.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE VEÍCULO – AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO – TERCEIRO DE BOA-FÉ – PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL TRANSFERIDA PELA TRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA DESNECESSÁRIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a aquisição onerosa e a posse do bem móvel por terceiro em momento anterior à constrição judicial, impõe-se o levantamento da penhora, porquanto a propriedade se transfere pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil.

O indeferimento de prova testemunhal considerada impertinente ou desnecessária pelo magistrado, destinatário final da prova, não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se encontra suficientemente instruída.

Inviável a concessão da gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira, legitimando a determinação de recolhimento do preparo recursal.

Tendo a parte resistido à pretensão deduzida em embargos de terceiro, mostra-se adequada a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, em observância ao princípio da sucumbência.

Recurso de apelação desprovido”.

Não
assiste razão à embargante.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive quanto à inexistência de cerceamento de defesa e à manutenção da condenação sucumbencial com base no princípio da sucumbência, diante da resistência apresentada pela ora embargante.

A alegação de omissão quanto à aplicação da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça não prospera, porquanto o colegiado apreciou a controvérsia à luz dos elementos constantes dos autos, concluindo pela adequação da condenação imposta, circunstância que afasta a necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou entendimentos jurisprudenciais invocados pelas partes, conforme orientação consolidada dos Tribunais Superiores.

De igual modo, não se verifica omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa, uma vez que o acórdão consignou expressamente que a prova pretendida era desnecessária à formação do convencimento do julgador, inexistindo nulidade processual.

Assim, o que se observa é a pretensão da embargante de rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial desta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação que reformou a sentença para revogar o benefício da justiça gratuita concedido aos autores, e julgar a ação parcialmente procedente, para declarar abusiva a cláusula de retenção na forma pactuada. Por consequência, fixo a retenção em 25% sobre o valor efetivamente pago, com a restituição imediata, em parcela única, do saldo remanescente aos autores, a ser apurada em liquidação de sentença. As parcelas a serem restituídas deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso, por se tratar de mera recomposição do valor pago, incidindo juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. Por fim, impõe-se a redistribuição do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, razão pela qual os custos processuais deverão ser suportados por ambas as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma. Os honorários advocatícios, que fixam em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, serão igualmente distribuídas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em vícios.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022”
(N.U 1036058-15.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Instituição Financeira contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer c/c inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a quitação contratual, a falha na prestação do serviço, a restituição em dobro e a ocorrência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os arts. 186 e 927 do Código Civil, art. 5o, V e X, da Constituição Federal e art. 42 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta integralmente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, reconhecendo a quitação do contrato, a ausência de comprovação de fato impeditivo pela instituição financeira e a falha na prestação do serviço.

A manutenção de descontos após a quitação contratual caracteriza prática ilícita e falha do serviço, ensejando restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A conduta da instituição financeira ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade, justificando a condenação por danos morais, em consonância com o art. 5o, V e X, da Constituição Federal.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria é efetivamente analisada e decidida, sendo suficiente o prequestionamento implícito.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais invocados. 2. O prequestionamento admite forma implícita, desde que a matéria tenha sido efetivamente decidida. 3. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou reforma do julgado. 4. A manutenção de descontos após a quitação contratual configura falha na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2071023/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STF, ADI 7.257 ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 10.06.2025, DJe 28.08.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.06.2025, DJe 04.07.2025; STJ, EDcl no REsp 1962275/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2369902/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023”
(N.U 1005303-06.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 12/04/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026